Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727693-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo agravado em desfavor de YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI (autos 0738333-15.2017.8.07.0001), indeferido o pedido de habilitação no processo na condição de terceiro interessado, decisão nos seguintes termos (ID 133121916): “Ao ID 128542453 Ambiental Tecnologia Consultoria e Monitoramentos LTDA peticionou requerendo sua inclusão no processo, na qualidade de terceira interessada, sob o argumento de que adquiriu a posse do imóvel ao qual se referem as dívidas objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual seria a responsável pelo pagamento. Oportunizou-se a manifestação do exequente que, ao ID 130126257, opôs-se à habilitação. Com efeito, se trata de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, em que o título exequendo se encontra formado de maneira definitiva e a obrigação nele expressa não alude ao terceiro peticionante. Desse modo, indefiro o pedido de habilitação. Ademais, ressalto que na hipótese de o terceiro entender-se devedor da quantia exequenda, poderá realizar a quitação e se sub-rogar no crédito em face do devedor originário. Quanto ao mais, tendo-se em vista a chegada da resposta da SEFAZ, acerca dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel objeto da penhora (ID 128567370), proceda-se conforme decidido ao ID 125152275, encaminhando-se IMEDIATAMENTE os autos para o NULEJ. Com o retorno dos autos, após as expedições de praxe acerca da marcação do leilão, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 dias, sobre a impugnação aos cálculos apresentada ao ID 1307069736.” Em suas razões recursais (ID 32498450), o agravante sustenta que “O imóvel situado no Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3, Lote B 09, em verdade fora adquirido pela ora Agravante por meio de ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES, CUMULADA COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA’, instrumento este realizado junto ao Sr. Yuri Burached de Almeida Taquari que atualmente compõe o polo passivo do Cumprimento de Sentença retro mencionado, documento datado de 02 de Junho de 2017 (instrumento particular em anexo), anteriormente ao trânsito em julgado do processo judicial principal.” Aduz que deve ter seu direito “garantido em participar do processo relacionado a sua posse, bem como protege nossa legislação em seu art. 506 afirmando que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, NÃO PREJUDICANDO TERCEIROS”. Sustenta que ser “adquirente de boa-fé, a qual não poderá ser prejudicada sem que tenha acompanhamento do processo na via judicial e sem que possa responder pelo mesmo com conhecimento dos atos processuais existentes e que repercutem diretamente no seu imóvel”. Destaca que “a aquisição ocorrera antes mesmo da prolação da sentença em fase de processo de conhecimento, portanto, a pessoa de Yuri já não mais respondia pelo objeto deste processo antes mesmo da prolação da sentença, razão pela qual o mesmo sequer deveria constar no polo passivo do presente processo”. Ressalta que “a assistência na fase executiva é amplamente aceita, no qual o terceiro interessado, no caso a Agravante, poderá e deverá intervir no processo para assisti-la, podendo ser aceita em QUALQUER PROCEDIMENTO E EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, conforme elucida o art. 119, §único do CPC. Sendo assim, não resta compreendendo como pode ser julgado diferentemente do que expõe a legislação e a jurisprudência pacificada existente no ordenamento jurídico brasileiro.” Afirma que “a relevância da discussão travada é patente, visto que o processo supra fora encaminhado para a NULEJ – NÚCLEO DE LEILÕES JUDICIAIS, razão pela qual mostra-se imprescindível a suspensão do feito principal até o alcance do resultado deste Agravo de Instrumento, dado o alto risco e probabilidade de alienação do imóvel ora discutido em LEILÃO JUDICIAL, no qual deverá ser evitado o risco de lesão pela parte Agravante. No caso em tela, se não houver a suspensão do processo, certamente o imóvel será leiloado e o efeito devolutivo ferido de morte, em que à empresa Agravante resultará um grande prejuízo tendo que por ser adquirente de boa-fé do imóvel, poderá perder o mesmo sem ter qualquer chance de fala nos autos, restando prejudicada sem que tenha sido oportunizada a esta o devido acompanhamento na lide, indo de encontro com o que preconiza o art. 506 do CPC, que afirma que a sentença não prejudicará terceiros.” Assevera que “o perigo do dano está exatamente na possibilidade de alienação de um bem que à Agravante é visivelmente adquirente de boa-fé, a qual não poderá ser prejudicada sem que tenha acompanhamento do processo na via judicial e sem que possa responder pelo mesmo com conhecimento dos atos processuais existentes e que repercutem diretamente no seu patrimônio, no qual o juízo de primeiro grau requereu que fosse enviado para Leilão IMÓVEL DE SEU PATRIMÔNIO, SEM QUALQUER CONHECIMENTO DO REAL POSSEIRO, sequer detendo de possibilidade de manifestar, sendo o que faz agora!” Por fim, requer: “a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019, I do CPC, pelos fundamentos acima mencionados; b) seja conhecido o presente Agravo, para analisar o pleito recursal do Agravante, vez que presentes todos os requisitos para a admissibilidade do presente recurso; c) Seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo a habilitação da Terceira Interessada: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP, visto que a Agravante é a atual posseira do imóvel desde Junho de 2007, com reconhecimento do Condomínio Agravado;” Preparo recolhido (ID 38482157). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de habilitação no processo na condição de terceiro interessado. Alega, em síntese, ser possuidora do imóvel em discussão nos autos desde 2017 e a constrição judicial afeta seus direitos como possuidor do bem, razão pela qual deve ser admitida sua habilitação na fase executiva. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, porquanto inadmissível o ingresso da agravante na execução. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (proferida em 27/9/2017, transitada em julgado em 27/10/2017 – ID 11945911), proposto, em 08/12/2017, por Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3 em desfavor de YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI, buscando o recebimento das taxas condominiais relativos ao imóvel lote 09, conjunto B do Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3, débitos referentes ao período de 28/7/2008 a 10/11/2017. Conforme se observa no título exequendo foi constituído em desfavor daquele que constava no condomínio como titular dos direitos possessórios referente ao imóvel (YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI). Contudo, a agravante alega que adquiriu os direitos aquisitivos do referido imóvel (lote 09, conjunto B do Condomínio Prive do Lago Norte – Etapa 3) “por meio de ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES, CUMULADA COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA’, instrumento este realizado junto ao Sr. Yuri Burached de Almeida Taquari que atualmente compõe o polo passivo do Cumprimento de Sentença retro mencionado, documento datado de 02 de Junho de 2017 (instrumento particular em anexo), anteriormente ao trânsito em julgado do processo judicial principal”. De fato, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos colacionado aos autos (ID 128542468) demonstra que os direitos aquisitivos do imóvel foram transferidos por Yuri Burached de Almeida Taquari à pessoa jurídica AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA – EPP, ora agravante. Todavia, não se tratava de aquisição de bem litigioso (processo não tinha como discussão central o bem alienado), de modo a que a coisa julgada operada na ação de cobrança possa ser imputada ao cessionário, o que justificaria sua admissão no processo nos termos do art. 109 do CPC: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Além disto, sequer foi admitida a penhora do bem imóvel em questão para o pagamento da dívida condominial porquanto, nos embargos de terceiros opostos pela agravante, foi proferida sentença pela qual julgado “PROCEDENTE o pedido inicial e desconstituo a penhora sobre o imóvel Lote 09, da Quadra 3, Conjunto B, do Condomínio Privê Lago Norte I, Etapa III, termo de penhora do ID 26507306 - Pág. 7.” - ID 128542470. O imóvel que permanece constrito e que será levado a alienação pelo NULEJ (mencionado na decisão agravada) é "Lote 19, Conjunto A do Condomínio Privê Lago Norte I-Etapa 3”, cuja penhora foi deferida pela decisão de ID 125152275, mantida pelo Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706080-98.2022.8.07.0000. Assim, considerando que consta na sentença exequenda como devedor apenas o responsável pelo imóvel à época da constituição da dívida, correta a decisão pela qual indeferido o pedido de ingresso da agravante do cumprimento de sentença, até porque, como já dito, a penhora do bem adquirido pela agravante já foi desconstituída nos embargos de terceiros (ID 128542470), não havendo, portanto, interesse jurídico ou eventual prejuízo a sua esfera de direitos que justifique o seu o ingresso no polo passivo do cumprimento de sentença. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora